Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-98.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de apelação interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil de

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de apelação interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil de 2015.

RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002376-98.2017.8.26.0404 Orlândia voto n. 20.621
Registro: 2020.0000712109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002376-
98.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante COOPERATIVA DOS
AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLÂNDIA, é apelado DANIEL VIEIRA
RAMOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002376-98.2017.8.26.0404 Orlândia voto n. 20.621
-- voto n. 20.621 --
Apelação Cível n. 1002376-98.2017.8.26.0404
Apelantes: Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia
Apelado: Daniel Vieira Ramos
Comarca: Orlândia
Juiz de Direito: Ana Rita Andres Amaro
DESERÇÃO
Ausência de recolhimento do preparo recursal Deserção
configurada Inteligência do “caput”, do artigo 1007, §2o, do
CPC/2015 Recurso não conhecido:
Não se conhece, por força da deserção, de recurso de
apelação interposto desacompanhado do comprovante de
recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo
1007, §2o, do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 687/691, que julgou procedente os
embargos de terceiros opostos por DANIEL VIEIRA RAMOS contra
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLÂNDIA-
CAROL, para determinar o cancelamento das medidas constritivas
constantes no referido imóvel, condenando o embargado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002376-98.2017.8.26.0404 Orlândia voto n. 20.621
Apela o embargado objetivando anulação
da sentença, pretendendo a realização de produção de prova oral.
Requer, inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o
diferimento das custas processuais. No mérito, pretende a declaração
de fraude à execução, julgando improcedentes os embargos de terceiro.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.
Resposta ao recurso a fls. 816/827,
pleiteando, em resumo, a prevalência da r. sentença por seus próprios
fundamentos.

O recurso é tempestivo e não houve
preparo ante o pedido de gratuidade da justiça.
O pedido de concessão de justiça gratuita
restou indeferido (fls. 833/834), com determinação para o recolhimento
de preparo recursal.
Desta decisão o apelante opôs embargos
de declaração, o que foi recebido como agravo interno e, determinada a
complementação recursal (fls. 940).
O agravo interno foi julgado (fls. 961/966),
tendo sido negado o provimento, não concedido o pedido de justiça
gratuita.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002376-98.2017.8.26.0404 Orlândia voto n. 20.621
I. O recurso não merece ser conhecido.
Isso porque o pedido de justiça gratuita
restou indeferido no agravo interno, que transitou em julgado (fls. 968).
Assim, caberia ao apelante proceder ao recolhimento das custas de
preparo.
Não
comprovada
a
insuficiência
de
recursos da apelante para arcar com as custas e despesas processuais,
muito menos foi efetuado o recolhimento do preparo, nos termos do
artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
Importante constar que no Estado de São
Paulo as custas encontram respaldo na Lei n. 11.608/2003 (art. 4o,
inciso II), sendo certo que no ato de interposição do recurso, deve o
recorrente comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção, nos estritos ditames do artigo 511, caput, do CPC/1973,
agora, pela nova sistemática processual, o artigo 1007, § 2o, do novo
Código de Processo Civil.
Confiram-se, a esse propósito, os v.
Arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
JUDICIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREPARO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002376-98.2017.8.26.0404 Orlândia voto n. 20.621
NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte recorrente deve comprovar, no ato de interposição do
recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e
retorno dos autos ou o direito à gratuidade de justiça. O não
cumprimento desse ônus enseja a deserção do recurso. 2. Agravo
regimental desprovido 1.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO.
ART. 511 DO CPC. LEI N. 11.636/2007. RECOLHIMENTO NO ATO
DA INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. O art. 511, caput, do CPC estabelece que, nos casos legalmente
exigidos, como na espécie (Lei n. 11.636/2007), a parte deverá
efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, inclusive o
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Impossibilidade de recolhimento posterior em face da preclusão
consumativa.
3. Agravo regimental desprovido 2.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Impugnação. Apelação. Preparo. A
parte ré que não goza nem requereu o benefício da
gratuidade deve preparar a apelação que interpôs contra a
sentença que rejeitou sua impugnação à concessão do
benefício à autora. Deserção decretada. Art. 511 do CPC.
Recurso conhecido e provido 3.
Assim, tendo o apelante deixado de efetuar
o pagamento, é de rigor o não conhecimento do recurso de apelação
ante a deserção.
Portanto, não se conhece do recurso
1 AGRG no ARESP n219818/RN Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira 4a Turma
do STJ DJE 18/4/2013.
2 AGRG no EAG n° 546608/RJ Relator Ministro João Otávio de Noronha 2a Seção
do STJ DJE 17/4/2013.
3 RESP n° 247228/SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar 4a Turma do STJ
DJ 29/05/2000, p. 162.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002376-98.2017.8.26.0404 Orlândia voto n. 20.621
principal, em virtude de sua deserção.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --